Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Constitucional. Administrativo. Agravo de instrumento. A sanção de suspensão de uso do benefício de transporte aplicada após o devido processo legal não padece de ilegalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu a tutela provisória para restabelecer o benefício do passe livre suspenso pelo prazo de 12 meses após apuração o processo administrativa para verificação de uso indevido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar da probabilidade do direito alegado de invalidade da norma que impõe a sanção de suspensão do benefício de passe livre para análise do pedido de tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. A Lei 4.582/2011 trata do custeio da gratuidade no transporte público coletivo integrante, do controle, das limitações e das sanções cabíveis em caso de constatação de uso indevido do benefício após o devido processo legal.
4. Não há direito absoluto insusceptível de restrição. As sanções previstas em lei estão expressas e são aplicadas após a apuração fática em procedimento administrativo prévio, não se tratando de ato discricionário.
5. Extirpar a sanção legal a quem infringiu a norma expressa, viola os princípios da legalidade, do interesse público, da isonomia, da moralidade, da eficiência, prestigiando atos que atentam ao Estado de Democrático de Direito.
6. A alegação de desconhecimento do fato de o cartão ser pessoal e intransferível não encontra amparo fático ou jurídico, na medida em que há advertência escrita no próprio cartão e por constar expressamente na norma específica.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Não se vislumbra probabilidade do direito à suspensão da sanção aplicada por uso indevido do passe livre após o devido processo legal e em observância à norma específica vigente.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o; CPC, art. 300; LODF, art. 339; Lei Distrital no 4.582/2011, arts. 4o, 5o, 7o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: n/a